Tribunal: STF
Processo: ARE 1393965
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que, em ação ordinária em cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da execução nos termos do decidido em fase de conhecimento, não obstante a revogação da imunidade a que fazia referência o artigo 40, § 21, da Constituição Federal Inexistência de direito adquirido a imunidade sobre proventos e as pensões de modo absoluto, nos termos do decidido na ADI nº 3.105-8/DF Recurso provido”. (eDOC 7, p. 2) 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a existência de repercussão geral da matéria. No mérito, aponta-se violação ao artigo 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 10)



    Nas razões recursais, defende-se, em síntese, violação ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Ademais, sustenta-se que não houve revogação expressa do art. 60, §4, IV, da Constituição Federal pela EC 103/2019.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere à controvérsia quanto ao limites da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, destaca-se que esta Corte possui o entendimento que, se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não há repercussão geral, conforme reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, relativo ao tema 660 da repercussão geral. Referido julgado foi assim ementado:



     
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Ademais, registro que esta Corte, no RE-RG 630.137 (tema 317), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.



    No julgamento de mérito do citado paradigma, o Tribunal Pleno assentou que o referido dispositivo, incluído pela EC 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional, seja lei complementar federal ou lei ordinária dos entes federados que determine quais são as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor público portador de doença incapacitante a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (RE 630.137, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 12..3.2021)



    Como visto, na ocasião, o STF modulou os efeitos da decisão “a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias”.



    No caso dos autos, verifico que o tribunal de origem consignou a revogação do art. 40, § 21, da CF pela Emenda Constitucional 103/2019. 



    Nesse contexto, assentou que não subsiste a regra constitucional que assegurava a imunidade tributária parcial da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante. 



    Acrescentou ainda que, no âmbito municipal, a reforma da previdência foi referendada por meio da Lei Complementar 14/2019 do Município de São Bernado do Campo, de modo a inviabilizar o pleito de isenção da contribuição previdenciária da parte recorrente. Contudo, também deixou consignado que não seria caso de extinção da execução, tendo em vista que o ora recorrente faria jus aos valores pretéritos à revogação do dispositivo.



    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge do jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente.